Tribunal: TJBA
Processo: 8021300-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021300-56.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROQUE SILVA DOS SANTOS Advogado(s): DIEGO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS COMPATÍVEIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. GRATUIDADE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de contrato de reserva de cartão de crédito consignado, deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, limitando-a às custas iniciais com redução e parcelamento, determinando o recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão integral da gratuidade da justiça ao agravante, diante da alegada hipossuficiência econômica e da presunção de veracidade da declaração apresentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, em consonância com os princípios do acesso à justiça e da igualdade. 4. O Código de Processo Civil garante a gratuidade da justiça à parte que demonstra incapacidade de arcar com custas e despesas processuais. 5. Os documentos acostados aos autos evidenciam que o Agravante não possui vínculo empregatício formal, conforme se extrai da cópia da carteira de trabalho juntada ao ID 104023838. o que concede verossimilhança à baixa renda por declarada de 02 (dois) salários mínimos auferida como profissional autônomo. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Gratuidade concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, 101, §1º, e 290. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8033533-27.2022.8.05.0000, Rel. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 06.09.2022; TJ-BA, AI nº 8018493-34.2024.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 18.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8021300-56.2026.8.05.0000 em que figuram como agravante ROQUE SILVA DOS SANTOS e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06/01-237